Tribunal: TJMT
Processo: 1001302-92.2024.8.11.0044
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001302-92.2024.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VALDEANI GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 043.242.871-20 (RECORRENTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento no: 1001302-92.2024.8.11.0044.

Origem: NÚCLEO DA JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: VALDEANI GOMES DO NASCIMENTO.

Recorrido: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 5 A 8/5/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 40%.

A autora sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento tácito da prova pericial, única apta a comprovar a insalubridade do ambiente de trabalho. Assim, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para produção da prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de realização de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a necessidade de perícia afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de perícia técnica e sem elementos suficientes para elucidar a existência de insalubridade configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A perícia técnica é imprescindível para a comprovação da exposição a agentes insalubres no ambiente de trabalho, sendo inadequado o uso de prova emprestada não submetida ao contraditório.

A jurisprudência consolidada do TJMT, firmada no IRDR no 85560/2016 e reiterada pelo Enunciado no 01, estabelece que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não é afastada pela complexidade da matéria nem pela necessidade de produção de prova pericial.

A prova pericial nos Juizados Especiais deve seguir os moldes simplificados previstos no artigo 35, da Lei no 9.099/95, e no artigo 10 da Lei no 12.153/2009, conforme reforçado pelo Enunciado no 15 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A não realização de prova pericial requerida em ação sobre adicional de insalubridade configura cerceamento de defesa, quando se trata de matéria técnica imprescindível à comprovação do direito alegado.

A necessidade de prova técnica não afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados os critérios simplificados previstos na legislação pertinente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 9.099/95, art. 35; Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 10.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 85560/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018; TJMT, N.U 1010849-47.2022.8.11.0006, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23.10.2023; TJMT, N.U 1001564-62.2024.8.11.0005, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar a decisão monocrática (ID 279278037), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a reclamante, em síntese, alega que é servidora pública do município de Paranatinga e, em razão da atividade exercida ser insalubre, possui direito ao adicional de 40% sobre seu subsídio.

Sustenta que houve cerceamento de defesa, tendo em vista o encerramento abrupto da instrução processual, sem oportunizar a realização de prova pericial, o que constitui grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta que a perícia é o único meio de prova capaz de confirmar ou afastar a alegação de trabalho em ambiente insalubre, uma vez que se trata de matéria técnica.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com o retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 279279351), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que a r. sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem.

Constata-se que, tanto na impugnação à contestação quanto nas razões recursais, a parte autora pleiteou a realização de perícia no ambiente de trabalho para demonstrar a veracidade de suas alegações. Contudo, tal requerimento não foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau, que se limitou a fundamentar a improcedência do pedido sob o argumento de ausência de comprovação do direito alegado e de que a produção de prova pericial, no âmbito dos Juizados Especiais, deve observar os limites do artigo 35 da Lei no 9.099/1995.

No presente caso, o julgamento antecipado da lide não se justifica, eis que a prova técnica é essencial para a apuração da existência de insalubridade. A própria sentença reconhece a inexistência de laudo técnico juntado pela parte autora, o que demonstra a imprescindibilidade da prova pericial.

Cumpre observar que a elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) é atribuição do empregador, e não do servidor público.

Observa-se que o ente municipal, em sua contestação, apresentou um LTCAT elaborado no ano de 2023, o qual, todavia, não se mostrou conclusivo quanto à existência de insalubridade nas funções exercidas pela autora, conforme documento anexo ao ID 279278033, pág. 147, o mencionado laudo apenas conclui pela não aplicação de aposentadoria especial ao cargo em questão, sem tratar da insalubridade.

Certo que o município de Paranatinga, no ano de 2023, elaborou Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIP), conforme observado por este Relator, nos autos de no 1001243-07.2024.8.11.0044, ID 272952888, porém, tal documento não foi apresentado nos presentes autos, não podendo ser utilizado como prova emprestada ante a necessidade de se realizar o contraditório e a ampla defesa.

Diante disso, resta configurado o cerceamento de defesa, pois, diante do pedido de pagamento do adicional de insalubridade, mostra-se imprescindível a realização de perícia técnica.

No que tange à necessidade de produção de prova pericial, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 85560/2016, sob a relatoria do Des. Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018, consolidou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda possuem competência absoluta para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Corroborando esse entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. TJMT, em sessão realizada em 6/6/2019, editou o Enunciado no 01, que dispõe:

“Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericia” (grifei).

Exatamente nesse sentido o seguinte julgado da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DEINSALUBRIDADE – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-NUTRIÇÃO/COZINHEIRO – PRELIMINAR DECERCEAMENTODE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DEPERÍCIAQUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA – EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide quando há necessidade de produção de prova pericial para solucionar a controvérsia, acarretacerceamentode defesa. 2. O artigo 2o, da Lei no 12.153/2009 fixou dois critérios para definir a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: o valor da causa e a matéria. 3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 4. Os limites estritos da prova técnica estão descritos no art. 35 da Lei no 9.099/95. 5. Recurso conhecido e provido. 6. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. (N.U 1010849-47.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023) (grifei).

Dessa forma, faz-se necessária a produção de laudo técnico elaborado por Engenheiro ou Médico do Trabalho, após vistoria no ambiente laborativo da parte autora, para aferição da existência de insalubridade.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MERENDEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA INADEQUADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO LOCAL DE TRABALHO. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO AFASTADA PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto por técnica em nutrição escolar (merendeira) contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de insalubridade, sob o fundamento de ausência de comprovação do trabalho em ambiente insalubre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Verificar o cabimento do adicional de insalubridade à autora e se a ausência de perícia judicial configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O juízo de origem utilizou prova emprestada inadequada (produzida em outro processo e por profissional médico, sem relação direta com o ambiente de trabalho da autora), enquanto o Estado não apresentou o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT). 4. O artigo 2o da Lei n.o 12.153/2009 e o Enunciado 01 do TJ-MT estabelecem que a necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. A perícia deve ser simplificada, nos termos do artigo 35 da Lei n.o 9.099/95 e artigo 10 da Lei n.o 12.153/2009. 5. Reconhece-se o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização de perícia judicial no local de trabalho da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A necessidade de perícia técnica em demandas de adicional de insalubridade não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. É imprescindível realizar prova pericial no local de trabalho do servidor para verificar a existência de condições insalubres, sendo inadequado o uso de prova emprestada desvinculada do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 37, §6o; Lei n.o 12.153/2009, artigo 2o; Lei n.o 9.099/95, artigo 35.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR no 85560/2016, Rel. Márcio Vidal; TJ-MT, CC no 10101995720188110000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01/08/2019. (N.U 1001655-92.2024.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1001564-62.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (grifei).

Sobre a realização do laudo pericial, cabe consignar que a modalidade probatória deverá observar os limites estritos estabelecidos no artigo 35 da Lei no 9.099/95, o que prevê a possibilidade de produção de prova técnica simplificada:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Por sua vez, o art. 10, da Lei n.o 12.153/09, também sinaliza para esse método probatório simplificado, estabelecendo o seguinte:

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

De igual modo, o entendimento do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) em seu Enunciado da Fazenda Pública no 15:

ENUNCIADO 15 – A prova técnica admissível nos Juizados Especiais da Fazenda deve ater-se ao art. 35 da Lei no 9.099/95, ao art. 10 da Lei n. 12.153/2009 e ao art. 464, §§ 2.o a 4.o, do CPC. (49o Encontro – Rio de Janeiro – RJ).

Por fim, deve ser reconhecida a necessidade de desconstituição da sentença, tendo em vista a competência absoluta do Juizado, com o retorno dos autos à origem para regular processamento dos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito, DOU PROVIMENTO para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia, a fim de aferir a existência ou não de insalubridade no caso em comento e prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025